Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E SEPSE FOCO URINÁRIO. TRATAMENTO NECESSÁRIO E INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, “c”, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.
2. O relatório médico apresentado aos autos aponta que o paciente, atendido em regime de emergência em 2/2/2020, obteve o diagnóstico de insuficiência renal aguda e sepse no foco urinário, sendo registrada ainda a ineficácia com o tratamento de antibiótico via oral realizado, motivo pelo qual foi solicitada, com urgência, sua internação em UTI para que fosse iniciado o tratamento adequado.
3. Diante da gravidade do quadro clínico do autor e das possíveis consequências negativas de seu diagnóstico, resta caracterizada a situação de emergência, sobretudo diante do risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. Afigura-se ilícita, portanto, a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de não observância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento adequado do autor.
4. O específico descumprimento do contrato, por si só, não acarreta a configuração de dano moral, que pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, o que não foi verificado na hipótese, sobretudo quando o inadimplemento se apoia em interpretação restritiva de cláusula contratual e disposição legal. Ressalta-se, ademais, que o pedido de tutela de urgência para que a requerida promovesse a imediata autorização da internação em UTI foi deferida, no regime de plantão judicial, no mesmo dia em que requerida.
5. Se o autor se sagrou vencedor quanto ao pedido cominatório e sucumbente quanto ao pedido relativo aos danos morais, revela-se acertada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de metade para cada litigante, reconhecendo-se, assim, a sucumbência recíproca e equivalente das partes, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC. Ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa observa o regramento do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.